Tribunal: TJBA
Processo: 8019893-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019893-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): LORENA VIANA DA MOTTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE PROFESSORES SANTA RITA LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes da Cooperativa de Professores Santa Rita, diante da não localização da empresa em seu domicílio fiscal, conforme certificado por Oficial de Justiça. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a ausência da empresa executada em seu domicílio fiscal, devidamente certificada por Oficial de Justiça, configura indício suficiente de dissolução irregular, de forma a legitimar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com base no art. 135, III, do CTN e na jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir: A certidão do Oficial de Justiça, que possui fé pública, atesta que a empresa não foi encontrada em seu endereço fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. A Súmula 435 do STJ presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no endereço fiscal sem prévia comunicação, autorizando o redirecionamento ao sócio-gerente. O Tema 630 do STJ corrobora a possibilidade de redirecionamento da execução, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa, mesmo em dívidas não-tributárias. Demonstrada a dissolução irregular pela prova documental nos autos, é legítima a responsabilização pessoal do administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face do presidente da cooperativa executada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8019893-49.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus/BA em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e parte recorrida COOPERATIVA DE PROFESSORES SANTA RITA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça